Tribunal: TJBA
Processo: 8092823-04.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092823-04.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA CLARA OLIVEIRA BULHOES

Advogado(s)
:
MAICA CRISTINA LUZ CARDOSO, IAN NERY BARRETO

APELADO: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA. e outros

Advogado(s)
:
DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO ARGUIDA PELA APELANTE. VÍNCULO DOCENTE COM A INSTITUIÇÃO APELADA. NULIDADE DA SENTENÇA. CONFIGURADA. ATUAÇÃO POSTERIOR AO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, §3º, I, DO CPC. PREFACIAL DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL ARGUIDAS PELAS APELADAS. REJEITADAS. PROGRAMA DE PARCELAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO (PEP). DESCONTINUAÇÃO ANTERIOR AO INGRESSO DA ESTUDANTE À INSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFERTA VIGENTE. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE ENGANOSA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PEDIDOS IMPROCEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, na qual a apelante pleiteia sua inclusão no Programa de Parcelamento Especial Privado (PEP) da instituição de ensino, alegando publicidade enganosa, bem como indenização por danos morais e revisão de valores cobrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a existência de vínculo docente entre o magistrado sentenciante e a instituição ré configura hipótese de suspeição apta a ensejar a nulidade da sentença; (ii) estabelecer se é possível o julgamento imediato da causa pelo Tribunal, com fundamento na teoria da causa madura; (iii) determinar se houve publicidade enganosa apta a assegurar à autora o direito de inclusão no programa de parcelamento estudantil e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a suspeição do eminente Magistrado sentenciante diante da comprovação de vínculo docente com a instituição UNIME, circunstância apta a comprometer a imparcialidade necessária ao exercício da jurisdição.

Constata-se que o eminente Juiz passou a atuar nos autos apenas após o encerramento da instrução probatória, inexistindo produção de provas sob sua condução
(ID 84731795).

Delimita-se a nulidade ao ato sentencial, inexistindo contaminação dos atos instrutórios regularmente praticados.

Afasta-se a necessidade de retorno dos autos ao Juízo, pois a controvérsia é resolvida exclusivamente com base em prova documental já incorporada, inexistindo necessidade de dilação probatória ou demonstração de prejuízo às partes.

Aplica-se a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, §3º, I, do CPC, em observância aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da duração razoável do processo.

Rejeita-se a preliminar de incompetência territorial, porquanto a demanda é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, assegurando-se ao consumidor o foro de seu domicílio (art. 101, I, do CDC).

Mantém-se a gratuidade da justiça diante da ausência de prova apta a afastar a presunção de hipossuficiência.

Verifica-se que os materiais publicitários juntados aos autos não são contemporâneos ao ingresso da autora no curso de Medicina no semestre 2021.1
(ID 84731747).

Comprova-se, por ata notarial dotada de fé pública, que o Programa de Parcelamento Especial Privado (PEP) foi formalmente descontinuado em outubro de 2020 para todos os cursos da instituição
(ID 84731778).

Conclui-se que a utilização de publicidade antiga não impõe à instituição a manutenção de programa extinto antes do ingresso da autora, inexistindo oferta vigente apta a vincular o fornecedor
(ID 84731747 e seguintes).

Afastam-se os pedidos de inclusão no programa, restituição de valores e indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedidos improcedentes.

Tese de julgamento
:

O vínculo profissional do magistrado com uma das partes configura hipótese de suspeição e enseja a nulidade da sentença, restrita aos atos decisórios por ele praticados.

A aplicação da teoria da causa madura é possível quando a nulidade reconhecida não compromete a fase instrutória e o processo estiver apto a julgamento imediato.

A ausência de prova de oferta publicitária contemporânea ao ingresso do consumidor afasta a configuração de publicidade enganosa e o dever de inclusão em programa posteriormente descontinuado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 85, §2º, 98, §3º, 282 e 1.013, §3º, I; CDC, arts. 30, 37, 38 e 101, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 8047084-08.2021.8.05.0001, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Segunda Câmara Cível, j. 11.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
8092823-04.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARIA CLARA OLIVEIRA BULHOES e como apelada UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA. e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROCIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.